Tribunal: TJBA
Processo: 8007646-79.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007646-79.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAULO FERNANDO RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA INDIVIDUALIZADA DO PASEP. OMISSÃO. TEMA 1.387/STJ. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO DECENAL CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de analisar a controvérsia relativa à prescrição de pretensão reparatória por supostas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP à luz do Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça. O autor realizou o saque integral das cotas de sua conta PASEP em 03/06/1998, por ocasião de sua aposentadoria, e ajuizou a ação em 30/10/2024. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou improcedente o pedido, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a controvérsia à luz do Tema 1.387/STJ; (ii) estabelecer se o saque integral do principal da conta PASEP constitui marco inicial do prazo prescricional da pretensão reparatória; e (iii) determinar se, no caso concreto, a pretensão autoral está prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado incorre em omissão ao deixar de analisar o feito à luz do Tema 1.387/STJ, afetado antes da publicação do acórdão embargado e posteriormente julgado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

O Tema 1.387/STJ define controvérsia diretamente incidente sobre o objeto do recurso, ao fixar o marco inicial da contagem do prazo prescricional nas ações que discutem falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

O Tema 1.387/STJ fixa a tese de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

O precedente repetitivo do STJ tem observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

O saque integral permite ao participante conhecer que, segundo o Banco do Brasil, aquele é o valor devido, de modo que, caso não se considere satisfeito, compete-lhe adotar as providências necessárias à reparação de seu direito dentro do prazo prescricional.

No caso concreto, o saque integral ocorreu em 03/06/1998, e a ação foi ajuizada apenas em 30/10/2024, mais de 26 anos depois, razão pela qual o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil se consumou em 03/06/2008.

A sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, está em conformidade com o precedente vinculante superveniente.

Os embargos de declaração não têm caráter protelatório quando opostos em contexto de objetiva complexidade jurídica e com pertinência temática em relação a precedente afetado pelo STJ sobre a matéria controvertida, o que afasta a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. O acórdão incorre em omissão quando deixa de examinar precedente repetitivo do STJ diretamente incidente sobre a controvérsia submetida a julgamento. 2. O saque integral do principal da conta individualizada do PASEP dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos. 3. A pretensão reparatória está prescrita quando a ação é ajuizada após o decurso de mais de dez anos entre o saque integral do principal da conta PASEP e o ajuizamento da demanda. 4. A oposição de embargos de declaração em contexto de complexidade jurídica objetiva e com fundamento em precedente diretamente relacionado à controvérsia não configura caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II, 927, III, 1.022, 1.023, 1.023, § 1º, e 1.026, § 2º; CC, arts. 189 e 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1.895.936, REsp n. 1.895.941 e REsp n. 1.951.931, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023; STJ, Tema 1.387, REsp n. 2.214.864/PE e REsp n. 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025, DJe 17.12.2025.